Tribunal: TJDFT
Processo: 0751332-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E MÁ DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.
2. Tendo o acórdão embargado examinado de forma completa e fundamentada as questões devolvidas a julgamento – notadamente a alegação de cerceamento do direito de defesa, o inadimplemento contratual imputado à Ré e a distribuição do ônus da prova -, inexiste vício de omissão a ser sanado pela estreita via dos aclaratórios.
3. A pretensão de rediscutir as premissas fáticas e jurídicas fixadas pelo Colegiado não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito ou à nova valoração do conjunto probatório.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, o que não se verifica na espécie.
5. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, quando ausente o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.